Tribunal: TJSP
Processo: 2280054-66.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
Agravo de Instrumento – Justiça Gratuita – Análise da situação financeira que leva à conclusão de não possuir a agravante meios para suportar o pagamento das custas, sem comprometimento do sustento próprio. – Parte autora que distribuiu outras ações semelhantes – Determinação para que a parte, munida de procuração específica (com os dados da ação), documento próprio e original com foto,

Ementa:
Agravo de Instrumento – Justiça Gratuita – Análise da situação financeira que leva à conclusão de não possuir a agravante meios para suportar o pagamento das custas, sem comprometimento do sustento próprio. – Parte autora que distribuiu outras ações semelhantes – Determinação para que a parte, munida de procuração específica (com os dados da ação), documento próprio e original com foto, compareça pessoalmente em cartório para ratificação dos termos do ajuizamento, bem como da procuração outorgada que deve ser mantida, mas também pode ser suprida pela juntada de procuração ou declaração, com firma reconhecida com data atual e constando o número dos autos de 1o grau, a ser juntada aos autos no mesmo prazo fixado, facultado ao Juízo, se entender necessário, que o original da declaração ou procuração seja apresentado pelo patrono em cartório e certificado nos autos pela serventia – Decisão Parcialmente Reformada – Agravo Parcialmente Provido.